Tribunal: TJBA
Processo: 8003233-40.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003233-40.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSSENITA DOS SANTOS MELO

Advogado(s)
:
ANA GRAZIELLI SOUZA SANTOS

APELADO: ELISETE OLIVEIRA SANTANA

Advogado(s)
:
KAREN MORAIS PERCONTINE, LUZIA CRISTINA ZARPELLON DE QUEIROZ

V J

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. OCUPAÇÃO DECORRENTE DE COMODATO VERBAL. CONTEXTO FAMILIAR. DETENÇÃO PRECÁRIA. REVOGAÇÃO DA PERMISSÃO DE USO. RESISTÊNCIA À RESTITUIÇÃO. ESBULHO.
CONFIGURAÇÃO
. DIREITO À REINTEGRAÇÃO PELA AUTORA. ALEGAÇÃO DE POSSE QUALIFICADA PELO TEMPO DE RESIDÊNCIA. INVIABILIDADE. POSSE SUBORDINADA. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA APELANTE. INAPLICABILIDADE ANTE A TUTELA POSSESSÓRIA DA AUTORA.
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
SENTENÇA.
PROCEDÊNCIA PARCIAL.
MAN
UTENÇÃO
.

I – Não procede a alegada nulidade da sentença, por cerceamento do direito de defesa, se o Magistrado singular apreciou todas as questões de fato e de direito arguidas pelas partes e, além disso, oportunizou o devido processo legal.
PRELIMINAR REJEITADA.

II -

A detenção de imóvel exercida por mera tolerância no âmbito doméstico-familiar, em decorrência de comodato verbal, não se transmuta em posse
ad usucapionem
pelo simples decurso temporal e em razão da precariedade do uso.

III - A revogação do comodato, seguida da resistência da ocupante, caracteriza esbulho apto a ensejar a reintegração prevista no art. 1.210 do Código Civil.

IV - A alegação de vulnerabilidade social não tem o efeito de subverter o regime possessório, tampouco de conferir à detentora condição jurídica de possuidora legítima contra quem detém posse original e indireta.

RECURSO IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
A
pelação
nº
8003233-40.2023.8.05.0229
, da Comarca de Santo Antonio de Jesus, em que figura como
A
pel
ante
JOSSENITA DOS SANTOS MELO e como
A
pel
ado
ELISETE OLIVEIRA SANTANA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA